Tribunal: STF
Processo: Rcl 59258
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-27
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Goiás contra acórdão da Terceira Turma Julgadora da 2º Câmara Cível do Tribunal de Justiça do referido Estado proferido nos Autos nº 5143060-85.2021.8.09.0000. A parte reclamante alega violação à decisão proferida por esta Corte na ADI 6.129-MC.



    2. É o relatório. Decido o pedido liminar.



    3. Embora conste da ementa da ADI 6.129-MC que a medida cautelar foi integralmente concedida para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás, uma análise mais detalhada do julgado revela que foram suspensas apenas a eficácia (i) do art. 113, § 8º, da Constituição do Estado de Goiás, na redação dada pelas Emendas de nº 54/2017 e 55/2017, afastando, até o exame definitivo daquela ação direta de inconstitucionalidade, a exclusão, do conceito de limite de despesas com pessoal para aferição da observância, ou não, do teto legalmente fixado, dos valores alusivos ao pagamento de pensionistas, assim como os referentes ao imposto, retido na fonte, incidente sobre os rendimentos pagos aos agentes públicos e (ii) do art. 45, dos I e II, do ADCT/GO, na redação dada pelo art. 1º da Emenda nº 54/2017. O art. 46, e seus incisos, do ADCT/GO, introduzido pela Emenda Constitucional Estadual nº 54/2017, não foi objeto de apreciação por esta Corte na ocasião. Transcrevo a ementa do julgado:



    AÇÃO DIRETA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. EMENDAS 54 E 55/2017 À CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE GOIÁS. INSTITUIÇÃO DE REGIME FINANCEIRO. CONCEITO DE DESPESA DE PESSOAL E LIMITAÇÃO DE GASTOS. DESVINCULAÇÃO DE GASTOS COM SAÚDE E EDUCAÇÃO. COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE REGRAS DE DIREITO FINANCEIRO. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA. 1. As Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás instituíram novo regime fiscal, com novos contornos para o conceito de despesa de pessoal e para as regras de vinculação de gastos em ações e serviços de saúde e educação. 2. Embora os Estados possuam competência concorrente para legislar sobre direito financeiro (art. 24, I, da CF), estão os mesmos obrigados a exercê-la de forma compatível com o próprio texto constitucional e com a legislação nacional editada pela União a título de legislar sobre normas gerais de Direito Financeiro (art. 24, inciso I e § 1º, c/c art. 163, I, e 169, caput, da CF), em especial a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101/2001, limitação que também alcança o exercício da autonomia e poder de auto organização do ente político (art. 25 da CF). 3. O art. 113, § 8º, da Constituição goiana, com a redação dada pela EC 55/2017, ao determinar a exclusão do limite de despesa de pessoal das despesas com proventos de pensão e dos valores referentes ao Imposto de Renda devido por seus servidores, contraria diretamente o art. 18 da LRF, pelo que incorre em inconstitucionalidade formal. 4. O art. 45 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias do Estado de Goiás, com a redação conferida pela EC 54/2017, contraria o art. 198, § 2°, e o art. 212, ambos da CF, pois flexibiliza os limites mínimos de gastos com saúde e educação. 5. Medida Cautelar concedida integralmente, para suspender a eficácia das Emendas 54 e 55/2017 à Constituição do Estado de Goiás.



    4. No caso em análise, foi julgado procedente o pedido formulado pelos beneficiários, servidores do Estado de Goiás, para determinar a sua imediata progressão funcional e o pagamento de diferenças remuneratórias, em razão do preenchimento dos requisitos para a progressão funcional, nos termos da Lei estadual nº 17.093/2010. A decisão foi proferida em mandado de segurança originário do Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a EC 54/2017, que alterou o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado de Goiás, determinando a suspensão das progressões funcionais no Estado (art. 46, II do ADCT/GO), estaria com sua eficácia suspensa pela decisão proferida na ADI 6.129-MC. Esse acórdão de mérito foi mantido após a oposição de embargos de declaração pela reclamante. Confira-se a ementa do acórdão de mérito:



    MANDADO DE SEGURANÇA. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI ESTADUAL Nº 17.093/2010. IMPLEMENTAÇÃO DE REQUISITOS. INTERSTÍCIO DE 24 MESES. ATO OMISSIVO. SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL. SUSPENSÃO. EC 54 E 55. LRF. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. MEDIDA CAUTELAR. OFENSA A CLÁUSULA DE RESERVA. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO TEMA 1075 DO STJ. SUSPENSÃO DO FEITO. PREJUDICIALIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA - REJEIÇÃO. RECURSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL/PROGRESSÃO. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO RECONHECIDO. PAGAMENTO A PARTIR DA DATA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT (SÚMULA 269/STF). SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Nos termos do artigo 46, inciso “o”, da Constituição do Estado de Goiás, este Órgão fracionário detém competência para o processamento e julgamento do mandado segurança. Preliminar de incompetência afastada. 2. Não há que se falar em ilegitimidade passiva ad causam da autoridade coatora, pois o artigo 8º da Lei Estadual nº 17.093/10 prevê que o ato de movimentação funcional do servidor dentro da carreira é de competência do titular da Pasta. 3. O ajuizamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6129, perante o Supremo Tribunal Federal e a consequente decisão em Medida Cautelar que suspendeu a eficácia das Emendas Constitucionais nº 54 e nº 55/2017, que subsidiaram a negativa da progressão funcional de servidores, não viola a cláusula de reserva de plenário (SV 10/STF) porquanto a Corte Suprema não declarou, cautelarmente, a inconstitucionalidade do artigo 46 do ADCT. 4. Consoante julgamento recente do TEMA 1075, o Superior Tribunal de Justiça decidiu, na sistemática de precedentes qualificados, ser ilegal o ato administrativo que nega aos servidores públicos o direito à progressão funcional, ante a expressa disposição legal e implementação de requisitos, sob o argumento de aumento de despesa, nos termos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Tese fixada pela Primeira Seção do STJ: “é ilegal o ato de não concessão de progressão funcional de servidor público, quando atendidos todos os requisitos legais, a despeito de superados os limites orçamentários previstos na Lei de Responsabilidade Fiscal, referentes a gastos com pessoal de ente público, tendo em vista que a progressão é direito subjetivo do servidor público, decorrente de determinação legal, estando compreendida na exceção prevista no inciso I do parágrafo único do art. 22 da Lei Complementar 101/2000. 15. Recurso especial do ente federativo a que se nega provimento. (STJ, REsp 1878849/TO, Rel. Min. MANOEL ERHARDT, 1ª Seção, j. 24/02/2022, DJe de 15/03/2022). 5. A Lei Estadual nº 17.093/2010 estabelece o direito à progressão funcional de servidor, após efetivo exercício, pelo interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, na classe padrão em que ele estiver posicionado. Em que pese o artigo 8º da referida lei enunciar a concessão “após oitiva da Comissão de Avaliação de Promoção e Progressão da Secretaria da Fazenda”, a não submissão dos impetrantes à citada Comissão não pode servir de óbice ao direito vindicado. 6. O ato concessivo de progressão é um ato vinculado da Administração e, por tal, não depende de avaliação acerca da conveniência e da oportunidade, cabendo ao Administrador assegurar a efetividade da norma, no mês em que o servidor completar o interstício que lhe foi exigido, sob pena de violação a direito líquido e certo. 7. A Gratificação Adicional por Tempo de Serviço e a Progressão Funcional não configuram “ inaceitável bis in idem” em ofensa ao artigo 37, XIV, da CF/88. 8. Na hipótese, restou comprovado documentalmente que os impetrantes cumpriram o interstício mínimo de 24 (vinte e quatro) meses, de efetivo exercício, no padrão em que se encontravam, de acordo com a Lei nº 17.093/2010. Por conseguinte, fazem jus à movimentação na carreira reclamada. SEGURANÇA CONCEDIDA.



    5. Com efeito, na liminar concedida no paradigma suscitado, não houve a suspensão da eficácia do art. 46 do ADCT da Constituição do Estado de Goiás, mantendo-se incólume o dispositivo que veda progressões funcionais no Estado pelo prazo de três anos, o que evidencia o provável equívoco da orientação adotada pelo juízo reclamado. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões monocráticas, proferidas em situações análogas à presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 49.105, Rel. Min. Edson Facchin; Rcl 47.762, Rel. Min. Dias Toffoli; Rcl 47.406, Relª. Minª. Rosa Weber; Rcl 47.435, Relª. Minª. Cármen Lúcia e Rcl 39.088-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes.



    6. Presente, portanto, o fumus boni iuris. Reputo igualmente presente o periculum in mora, tendo em conta o impacto econômico da concessão de progressões em descompasso com a EC 54/2017, que limitou o teto de gastos no Estado.



    7. Diante do exposto, com base do art. 932, II, do CPC/2015, defiro o pedido cautelar, para suspender os efeitos da decisão reclamada (Autos nº 5143060-85.2021.8.09.0000) até o julgamento definitivo da presente reclamação. 



    8. Notifique-se a autoridade reclamada para (i) prestar as informações e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca dessa decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação.



    Publique-se. Comunique-se



          Brasília, 27 de abril de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator